Tribunal: TJSP
Processo: 1046561-05.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empresa demandante que reclama prejuízo moral em razão da inclusão e manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes do SCPC por Execução de Título Extrajudicial cuja distribuição foi cancelada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empresa demandante que reclama prejuízo moral em razão da inclusão e manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes do SCPC por Execução de Título Extrajudicial cuja distribuição foi cancelada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: Manutenção da restrição em cadastro negativo de crédito mesmo após o cancelamento da distribuição da Execução de Título Extrajudicial que deu origem ao apontamento. Aplicação por analogia da responsabilidade do credor pela baixa da restrição no prazo de cinco (5) dias a contar do pagamento da dívida. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1424792/BA, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos e na Súmula 548. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Dano moral configurado "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*